Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720268-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOLOGIA INTEGRADA DRA KATRINE LTDA AGRAVADO: PATRICIA REGINA MELO SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LACERDA GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a petição de ID no 66870923. Publique-se. Brasília/DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator